Tribunal: TJES
Processo: 5004436-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004436-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARGARETH RAMALHO DA MOTTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PROVA COMPLEXA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que se deparou com uma cobrança no valor de R$ 4.970,96 (quatro mil, novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos) em sua fatura de energia elétrica referente ao suposto consumo irregular no período de 10/04/2019 a 13/11/2020, objeto de lavratura do TOI nº 3481951.

Nas razões recursais (ID 2662806), a EDP, ora Recorrente, sustenta, preliminarmente, a flagrante incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, defende a presunção de legalidade do TOI, diante da irregularidade constatada no medidor da parte recorrida provocada por intervenção de terceiros. Ademais alega que, na esfera administrativa, a autora exerceu o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo.

Ainda, sustenta que houve manifesta participação da usuária no procedimento para apuração de tal irregularidade e alega a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por exercício regular de um direito e a possibilidade de negativação em caso de inadimplência.

De fato, da análise dos elementos coligidos pela recorrente, não verifico indício de irregularidade na lavratura do TOI. Os autos contém fotografias e registros de possível irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na residência da autora, e provocado por ação humana, circunstância que, em tese, poderia interferir na real apuração do consumo mensal dos serviços.

Assim, diante do quadro ora ilustrado, a resolução da questão demanda da dilação de material comprobatório complexo e incompatível com o rito dos juizados especiais. Necessária a elucidação por profissional especializado no tocante à situação do medidor identificado com irregularidades, e isso só será possível através de prova pericial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para a solução da controvérsia, ao tempo em que revogo a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.